Tribunal: TJES
Processo: 5001888-92.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001888-92.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA PAULA QUINQUIM SANT ANA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001888-92.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ANNA PAULA QUINQUIM SANT’ANA

RECORRIDA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANNA PAULA QUINQUIM SANT’ANA
contra a sentença proferida em
ID 4016089
, nos seguintes termos:

Face ao exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a condenação da recorrida a restituir o valor pago pelo produto e indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, de que a parte recorrida teria garantido o negócio realizado com outra empresa (ON COMPRAS).

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença
para julgar procedentes os pedidos iniciais com a condenação da recorrida a restituir o valor pago pelo produto e indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, de que a parte recorrida teria garantido o negócio realizado com outra empresa (ON COMPRAS).

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que busca fazer crer a parte recorrente, a recorrida não agiu como garantidora do negócio jurídico (compra de produto pela internet), mas foi apenas o meio de pagamento –
emissor do boleto de pagamento
– não interagindo na relação de venda de plataforma autônoma. Vejamos os termos da fundamentação:

O ponto controvertido da demanda consiste em analisar a existência de falha dos requeridos na condução de venda de produtos que restou na não entrega do produto adquirido pela autora;

A comprovação do pedido encontra-se em ID.

7280936, bem como o comprovante de pagamento consta no mesmo documento.

Resta incontroverso que o produto foi adquirido pela parte autora, porém,

nunca entregue.

Ocorre que é possível identificar que o produto foi adquirido através do site

de terceiro, somente sendo utilizado os serviços da requerida MERCADOPAGO para pagar.

Neste contexto, devo ressaltar que o MERCADOPAGO, diferente dos serviços ofertados, não foi o intermediário de venda entre o outro requerido e o comprador, no caso, a autora.

O requerido MERCADOPAGO serviu apenas como emissor do boleto de pagamento, não guardando relação com as questões envolvendo vendedores que utilizam plataforma autônoma para venda de produtos, tais como, logística de entrega e garantia de compra.

Portanto, entendo que o requerido PAGAR.ME PAGAMENTOS MERCADOPAGO não pode ser responsabilizado pela não entrega da mercadoria, devendo tal medida ser direcionada ao vendedor que ofertou o produto.

Responsabilidade, como dito, recairá ao MERCADOPAGO, caso a compra tivesse sido realizada em seu site, mas no presente caso, não foi o ocorrido.

Ademais, existem para casos como este, em que é utilizado o meio de pagamento da requerida, a opção de liberar ou questionar a compra, fato este que não ocorreu, uma vez que o ID. 7280938 - Pág. 4 é claro ao apresentar que a compra não poderia ser questionada pela autora, porque já havia se passado mais de dois meses da efetiva compra.

Além disso, vale ponderar que, embora a parte recorrente tenha sustentado que a recorrida teria garantido a compra, não traz aos autos qualquer documento que comprove a referida garantia, sobretudo em relação a restituição do valor pago em caso de não entrega do produto, tampouco que teria realizado a contestação da compra dentro do site da recorrida em campo próprio, situação que corrobora a fundamentação da sentença de que a empresa requerida, ora recorrida, agiu apenas como meio de pagamento.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa,
no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)